Tribunal: TJDFT
Processo: 0734608-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734608-74.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: EULER DE SOUSA LEITE, FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES e EULER DE SOUSA LEITE, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém os pacientes presos, desde 5-setembro-2023, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas) (ação penal n. 0737099-85.2023.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Jurandir Soares de Carvalho Junior) que os pacientes se encontram presos há 345 dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 15-dezembro-2023, o Ministério Público e a Defesa já apresentaram alegações finais e, até o momento, não foi proferida sentença, o que configuraria excesso de prazo a ensejar a ilegalidade da constrição cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não tem na espécie. Em impetração anterior (“habeas corpus” n. 0719165-83.2024.8.07.0000), foi apreciada a alegação defensiva de excesso de prazo na instrução processual, em favor destes mesmos pacientes, referente à mesma ação penal. No julgamento da referida impetração, observou-se que, embora já realizada a audiência de instrução e julgamento, o feito aguardava o laudo de informática de celular apreendido, documento que seria, em tese, relevante para a apuração dos fatos descritos na denúncia. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DILIGÊNCIAS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 2. Não se constatada desídia do juízo, ao contrário, a ação penal tem seguido tramitação normal e sequenciada. Trata-se de causa com certa complexidade, uma vez que foram denunciados três réus, pela prática de dois crimes: tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante da suposta difusão e intenção de difusão ilícita de significativa quantidade de drogas, além de ter sido noticiado um organizado esquema de venda de várias espécies de maconha com diferentes níveis de THC (tais como dry sift1, colombian gold2 e skunk), com negociações de expressivo valor econômico (até R$ 25.000,00) 3. Realizadas todas as oitivas das testemunhas e interrogatórios dos réus e acostados laudos periciais das substâncias apreendida, o feito aguarda a juntada de diligência consistente em laudo de informática de celular apreendido, documento que se mostra, em tese, relevante para a apuração dos fatos descritos na denúncia. 4. As prisões dos pacientes foram decretadas com fundamento em elementos do caso concreto e têm sido constantemente reavaliadas pelo Juízo de origem, além disso, a circunstâncias do caso justificam uma maior demora na tramitação processual, não havendo falar, por ora, em excesso de prazo que justifique a revogação das prisões. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1870862, 07191658320248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Pois bem. Em consulta ao andamento processual, em primeira instância, da ação penal n. 0737099-85.2023.8.07.0001, observa-se que em despacho datado de 3-julho-2024, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca dos laudos juntados naquela mesma data, no prazo de 72h. Em 26-julho-2024, os autos foram conclusos para julgamento. Consigne-se que se trata de ação penal que envolve três réus (os pacientes e outro), foi precedida de operação policial (Operação Deck), com cumprimento de mandados de busca e apreensão, que resultou na apreensão de mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha e balança de precisão, além de ter sido constatado um organizado esquema de venda de várias espécies de maconha com diferentes níveis de THC (tais como dry sift1 , colombian gold2 e skunk), inclusive, no intervalo de abril a junho-2023, teriam sido praticados pelo menos 9 (nove) operações de compra e venda de drogas envolvendo consideráveis quantidades de entorpecentes e volume financeiro (tais como operações com vendas nos valores de R$ 1.100,00, R$ 400,00, R$ 900,00, R$ 3.000,00, uma venda de droga avaliada em cerca de R$ 25.000,00 e outras), e culminou na denúncia dos pacientes como incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, pois o paciente EULER e seu genitor, o paciente FRANCISCO, seriam fornecedores habituais de drogas para outro traficante da região Asa Sul, chamado GABRIEL. O excesso de prazo somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Logo, tratando-se de ação penal complexa e já conclusa para julgamento, não se verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo, de maneira que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 21 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator